Tribunal: TJSP
Processo: 0018596-87.2012.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE -

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA.

Apelação do autor provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0018596-87.2012.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante CICERO
ARAUJO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 0018596-87.2012.8.26.0462
COMARCA: POÁ - 2a VARA CÍVEL
APELANTE: CICERO ARAUJO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14640
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA EM 5o
QUIRODÁCTILO DA MÃO DIREITA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

V.ACÓRDÃO
ANTERIOR
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
NEXO CAUSAL COMPROVADO

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO
NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA
FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

DECRETO
DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO SENTENÇA REFORMADA.
Apelação do autor provida.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cícero
Araújo da Silva, prensista, 49 anos, em face do Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, alegando, em síntese, que sofreu redução de sua capacidade laborativa em
razão de acidente típico, ocorrido em 25.03.2010, ocasião em que, no exercício da
atividade profissional, ao manejar a prensa, teve o 5o dedo da mão direita atingido
pela máquina, cujas sequelas determinam evidente prejuízo profissional. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citada para o processo (fls.28

precatória juntada em 07.12.2012), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela
improcedência do pedido (fls. 30/38).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 3/7
Realizou-se a perícia médica no IMESC (laudo às
fls.76/83).
O assistente técnico do autor apresentou parecer
médico divergente (fls.96/103).
A sentença de fls. 108/109 julgou improcedente a
ação e isentou o vencido do pagamento das verbas de sucumbência, por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária gratuita.
O autor interpôs apelação (fls.112/115) pleiteando, em
síntese, a reforma da sentença, ao fundamento de que o parecer do assistente técnico
evidenciou significativa redução da força da mão direita, concluindo pela existência
de incapacidade parcial e definitiva para o exercício da mesma função, fazendo jus o
obreiro à percepção de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, de modo
que a inversão do julgado é de rigor. Subsidiariamente, caso não seja esse o
entendimento do Tribunal, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para
renovação da prova médica.
Não houve resposta da autarquia (certidão de fls.118).
Em Sessão realizada aos 09.05.2017, o v.acórdão de
fls.124/128 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Adveio novo laudo (fls.134/138), manifestando-se
somente o INSS a fls.143.
É o relatório.
No caso dos autos, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 25.03.2010, ocasião
em que o autor, no exercício da atividade profissional, atuando como prensista, ao
manejar uma prensa, teve o 5o dedo da mão direita atingido pela mencionada
máquina.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 4/7
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT
(fls.14/15), bem como pelas concessões administrativas de auxílios-doença
acidentários recebidos pelo autor nos períodos de 10.04.2010 a 06.12.2010 e
07.12.2010 a 01.12.2011 (fls.22 e 145/151).
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico do membro superior direito (mão) revelou: “Com
deformidade fixa em 90o da articulação interfalangica proximal do 5o dedo. Sem
limitação funcional na articulação metacarpofalangica e com déficit em grau
mínimo na articulação interfalangica distal do 5o dedo. Sem amputações ósseas.
Com discreta atrofia muscular. Sem edema residual. Sem sinais flogísticos locais.
Sem redução da força muscular de preensão manual. Com prejuízo em grau leve da
preensão e oponência com o polegar (pinçabi-digital). Com bloqueio da extensão
do 5o quirodáctilo” (fls.137).
Nessa esteira, assentou o expert: “No caso em
comento, o autor foi vítima de um acidente tipo devidamente caracterizado nos
autos, que resultou numa fratura com desvios da falange proximal do 5o
quirodáctilo da mão direita. A própria empresa-ré houve por bem reconhecer o
liame causal com o trabalho ao emitir a respectiva CAT de fls, no que foi embasada
pela Autarquia Federal ao amparar o autor sob as benesses do auxílio-doença
acidentário no período de 25/03/2010 a 06/12/2010. Neste interregno, o suplicante
foi submetido a fixação cirúrgica da falange proximal com fio metálico intraósseo,
consoante se depreende do exame de Rx de fls.79, sendo que o mesmo foi retirado
em segundo tempo. Ocorre que a permanência prolongada do fio metálico
transfixando as articulações interfalangica, acarretou uma anquilose óssea em
flexão do 5o dedo de caráter irreversível. Tal deformidade residual, ainda que, de
mínima expressão clínica, prejudica os movimentos de pinça bi digital com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 5/7
polegar, exigindo do autor uma adaptação funcional, que implica na necessidade de
maior esforço físico” (fls.138).
Por fim, concluiu: “Tendo em linha de conta, que a
sequela está localizada na mão dominante (principal) do autor e que a sua
profissão como prensista exige a completa aptidão funcional de todos os dedos,
concluímos que a sequela acidentária deverá demandar um permanente dispêndio
de maior esforço físico para que o mesmo possa dar vazão as suas atividades
laborativas habituais. Via de conseqüência, o déficit laborativo é do tipo parcial e
permanente, sendo passível de enquadramento a critério do MM. juiz, em AA 50%,
como preconiza a lei em vigor” (fls.138).
Nesse contexto, ainda que a sequela constatada não
impeça o autor de exercer a mesma atividade, forçará o trabalhador a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ele
compensado pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 6/7
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente,
ocasionando maior esforço para a realização das atividades habitualmente exercidas
e, caracterizado o nexo causal, de rigor a inversão do julgado e o acolhimento do
recurso interposto pelo obreiro, para que se decrete a procedência do pedido inicial,
condenando-se a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor
correspondente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, que corresponde ao dia 02.12.2011 (fls.149/152). Também é devido
o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação do montante devido, já considerada a sucumbência recursal,
nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo
Civil, observando-se os parâmetros da Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0018596-87.2012.8.26.0462 - Poá - FLS. No 7/7
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que, entre o termo inicial do benefício (02.12.2011) e a
data da propositura da ação (20.09.2012), não transcorreu prazo superior a cinco
anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do autor, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator